Tribunal: TJES
Processo: 5036746-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036746-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: JOCELIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. A REQUERENTE ALEGA QUE PROCUROU O BANCO E REALIZOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SENDO QUE A REQUERIDA VEM REALIZANDO DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO SOB O TÍTULO DE “CARTÃO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”. INFORMA QUE NÃO LHE FOI INFORMADO QUE OS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO SE TRATAVAM APENAS DO PAGAMENTO MÍNIMO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E CASO ESTE SEJA VÁLIDO, A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O VALOR DO TOMADO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, RESOLVENDO O MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC, E: A DECLARO NULA A CLÁUSULA CONTRATUAL DE MODALIDADE DE FINANCIAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ALTERANDO-A PARA A MODALIDADE DE “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS”, NO VALOR TOTAL FINANCIADO DE R$1.555,94, A SER PAGO EM 80 PARCELAS DE R$39,97, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE 2,07% AO MÊS, TOTALIZANDO R$3.197,60; B) DECLAROU QUE O CONTRATO MENCIONADO NO ITEM “A” SE ENCONTRA INTEGRALMENTE QUITADO; C) DETERMINOU AO BANCO BMG S.A QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇAS RELATIVAS AO ALUDIDO CONTRATO, POR QUALQUER MEIO, ESPECIALMENTE MEDIANTE DESCONTOS NOS PROVENTOS AUTORAIS, TUDO SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, ATÉ O LIMITE DE R$5.000,00, SEM PREJUÍZO DE MAJORAÇÃO E/OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. D) CONDENOU O BANCO BMG S.A A PAGAR A JOCELIA DOS SANTOS, O VALOR DE R$526,99 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ACRESCIDO DOS EVENTUAIS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO AUTORAL NO CURSO DO PROCESSO (DE 09/2022 A 05/2023), DESDE QUE COMPROVADAMENTE DEMONSTRADOS, OS QUAIS DEVERÃO SER RESTITUÍDOS EM DOBRO E R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONSIDERADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)